Tribunal: TJBA
Processo: 8000954-38.2020.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000954-38.2020.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CELIUDA SANTOS DE AGUIAR

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FEIRA DA MATA. DIREITO À PROGRESSÃO HORIZONTAL. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 283/2011. SERVIDORA ESTÁVEL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA PELO MUNICÍPIO.

AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO.

LAPSO TEMPORAL IRRAZOÁVEL
.

DECURSO DE 11 ANOS, DESDE A EDIÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 283/11.
OMISSÃO INJUSTIFICADA QUE NÃO PODE PREJUDICAR O DIREITO DOS SERVIDORES. PRECEDENTES DESTA CORTE. PROGRESSÃO DEVIDA.

SUPRIMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARTIGO 85, §4º, II, DO CPC. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS QUE DEVERÁ OCORRER POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Consoante relatado, trata-se de Apelação interposta por

CELIUDA SANTOS DE AGUIAR

contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Carinhanha/BA que, nos autos da Ação Ordinária nº 8000954-38.2020.8.05.0051, movida em desfavor do

MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA/BA,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, na qual se objetiva o direito à progressão horizontal, além dos reflexos financeiros dela decorrentes

(ID. 29107563)
.

2. A Lei Municipal nº

283/2011

(ID. 29107528)

assegura

a concessão da progressão funcional, de modo que o profissional do magistério deverá ser submetido a avaliação de desempenho, que levará em consideração critérios comportamentais, estratégicos e operacionais, realizada anualmente, através de preenchimento de formulário específico que contemple minimamente os critérios estabelecidos no art. 33.

3. Da análise da documentação que instrui a inicial, verifica-se que a parte Autora logrou êxito em demonstrar que atendeu ao requisito temporal (objetivo), eis que é servidora estável, tendo ingressado nos quadros da municipalidade em 19/06/2008, conforme termo de posse juntado ao

ID. 29107520
,

contudo não foi submetida a avaliação de desempenho por parte da Administração Municipal.

4. Conforme jurisprudência desta Corte, não se pode exigir do servidor aprovação em uma avaliação que sequer existiu, sendo certo que tal omissão do Poder Público Municipal não pode tolher o direito do servidor à progressão horizontal que atende ao critério temporal, como é o caso da parte Apelante.

5. Destarte, a reforma da sentença é medida impositiva, pois a Apelante comprovou fazer jus à concessão da progressão horizontal, de modo que a não realização de avaliação de desempenho por inércia da Administração Municipal não pode prejudicar o direito do servidor público.

Neste sentido, diante da inegável omissão do Ente Municipal, admite-se o suprimento pelo Poder Judiciário, determinando, desde logo, o deferimento da progressão funcional, razão pela qual a tese subsidiária do Apelado não deve ser acolhida.

6. Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos da parte Apelante, todavia, por se tratar de decisão ilíquida, o percentual deverá ser fixado por ocasião da liquidação do julgado, na forma do inciso II do § 4º do art. 85 do Novo CPC, observados os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º, do referido diploma legal.

APELO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da

Apelação nº 8000954-38.2020.8.05.0051

da Comarca de Carinhanha, em que é Apelante
CELIUDA SANTOS DE AGUIAR

e Apelado

MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(MR16)